Tribunal: TJDFT
Processo: 0725462-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725462-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: JULIANE DE OLIVEIRA AZEVEDO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - EPP (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de JULIANE DE OLIVEIRA AZEVEDO LIMA, processo n. 0706949-25.2022.8.07.0012, na qual indeferiu o pedido de renovação de penhora da restituição de imposto de renda da agravada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 200824192 dos autos de origem): “1. Trata-se de execução, no curso da qual a parte exequente postula a penhora do montante relativo à restituição do imposto de renda da executada. Via de regra, toda parcela do patrimônio do devedor que possua expressão econômica é passível de constrição por penhora. No entanto, a lei preserva alguns deles, tais como os arrolados no art. 833 do CPC. No caso, os valores disponibilizados em favor do devedor a título de "Restituição do Imposto de Renda" nada mais são do que restituição de uma parcela de seus salários mensais retida diretamente na fonte, para pagamento de um tributo que, ao final, concluiu-se excessivo. Em apertada síntese, é essa a origem daquele valor - salário/soldo/vencimentos/proventos (art. 833, IV, do CPC). O transcurso do tempo entre a retenção na fonte pagadora e a posterior restituição não desnatura o caráter remuneratório e, portanto, alimentar da verba em questão. Apreciando pretensões idênticas, esta egrégia Corte de Justiça firmou entendimento na linha do acima exposto, como se pode inferir das seguintes ementas: “Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO. MONTANTE DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia pertencente ao devedor, decorrente de restituição do montante de seu Imposto de Renda. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos clara e expressamente previstos no art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação de natureza alimentar e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos. 3. A restituição do montante do imposto de renda, ao contribuinte, não descaracteriza sua natureza alimentar, pois decorre de descontos promovidos sobre o valor da remuneração mensal. Assim, o referido montante está protegido pela explicitada regra alusiva à impenhorabilidade da remuneração. 4. Diante desse cenário, verifica-se que a penhora em questão não está alinhada com a regra estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC, como acima detalhado. 5. Recurso conhecido e provido.” (TJ-DF 0747493-57.2023.8.07.0000 1814549, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 07/02/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 28/02/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. VALOR. REMUNERAÇÃO. REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. VALOR DECORRENTE DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora, por meio do Sisbajud, de quantia pertencente ao devedor e supostamente decorrente de restituição de Imposto sobre a Renda. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação de alimentos e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 3. A restituição do imposto de renda ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores devolvidos, pois decorre de descontos promovidos sobre a remuneração, razão pela qual é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV do CPC, com as ressalvas dos §§ 1o e 2o do CPC. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJ-DF 07386746820228070000 1675224, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 08/03/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 27/03/2023) INDEFIRO a expedição de ofício à Receita Federal para penhora do valor a ser restituído à parte executada a título de imposto de renda retido na fonte. 2. Intime-se a parte credora para, no derradeiro prazo de 05 dias, indicar bens à penhora. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III do CPC.” Inconformado, o exequente recorre. Defende a tese de que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a jurisprudência da Corte admite a penhora pleiteada. Afirma ainda que “mera expectativa de direito a ser ajustada com o fisco, a restituição de imposto não interfere na subsistência da agravada, de modo que em acordo com o princípio da máxima efetividade da execução, faz-se plenamente possível a penhora de tais valores.” Em tese subsidiária, defende a possibilidade de mitigação a regra de impenhorabilidade penhora sobre verba alimentar, artigo 833 inciso IV do CPC. Cita precedentes. Ao final requer: “A.1- Seja concedida a antecipação de tutela recursal a fim de que seja enviado of ́cio a RFB de forma urgente para que os valores a título de restituição de IR sejam depositados nos autos para, após análise de mérito deste agravo, sejam levantados a favor da agravante ou do agravado. B- Em sequência, pugna-se pela intimação/citação da Agravada para ofertar as suas contrarrazões recursais, se assim entender. C- Na análise de mérito, pugna-se pela apreciação dos argumentos e fundamentos jurídicos expostos para, ao final, quanto ao mérito: C.1- Reformar a Decisão Agravada, deferindo e confirmando a possibilidade de penhora das mencionadas verbas, reconhecendo que tais verbas não possuem natureza alimentar/não comprometem em nada a subsistência, levantando-as na totalidade em favor da agravada. C.2- Subsidiariamente, reformar a Decisão Agravada, admitindo a natureza alimentar da verba, porém firmando o entendimento de que não comprometem a subsistência da agravada, levantando em favor da agravante percentual que julgar como razoável.” Preparo devidamente recolhido (ID 60602127). É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. De início, assinalo que me filio à corrente jurisprudencial que admite a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família. Ademais, diante da flexibilização da jurisprudência acerca da penhora salarial, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto ao crédito de restituição de imposto de renda. Nesse diapasão, é o entendimento desta e. Corte, inclusive, em Aresto de minha relatoria. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. Considerando que a jurisprudência tem admitido a penhora de rendimentos do executado para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto à penhora de crédito de restituição de imposto de renda. 2. Na situação específica dos autos, a penhora requerida incide sobre crédito de restituição de imposto de renda, que não prejudica o sustento do executado, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1403113, 07358853320218070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PENHORA INVIABILIZARIA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não possui aderência a argumentação relativa ao cerceamento de defesa, visto que tão somente fora determinado a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil (RFB) acerca da existência de tal verba. 2. O bloqueio de valor a ser restituído pela RFB é medida que visa evitar a transferência do valor em questão para a esfera de disponibilidade do devedor, sendo certo que, ao ocorrer o bloqueio, com ou sem remessa do valor à conta judicial vinculada, haverá a oportunidade para que a agravante oferte sua defesa, mediante impugnação à penhora. 3. A impenhorabilidade da restituição do imposto de renda, em que pese ser plausível o debate acerca do enquadramento jurídico desse montante enquanto remuneração, ainda que a verba assuma tal característica, a atual orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da flexibilização da penhora salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. 4. Escorada na construção jurisprudencial mais abalizada, não se verifica a impossibilidade absoluta de penhora das verbas salariais do devedor, pelo que, se assim for encarado tal crédito, tampouco estaria a restituição do imposto de renda imune à constrição. Precedentes. 5. Quanto à comprovação de que a penhora possui o condão de atingir o mínimo existencial e a subsistência do devedor, essa situação não é, via de regra, presumida, devendo ser demonstrada pelo devedor, o que não se verifica na espécie até o momento. 6. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1863921, 07085677020248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - Os agravantes-executados, autônomos, sem rendimentos fixos e regulares, não comprovaram que os valores referentes às restituições do imposto de renda têm natureza salarial, a fim de alicerçar a alegada impenhorabilidade, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação e manteve a constrição. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1791895, 07386839320238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. POSSIBILIDADE. AUSENTE A NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PENHORA INVIABILIZARIA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A relativização da regra da impenhorabilidade, quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, abrange também o saldo de restituição do imposto de renda. No caso, não há provas de que a referida penhora inviabilizaria a subsistência do devedor. 2. O saldo de restituição do imposto de renda sequer possui natureza salarial, mas sim indenizatória: "tem por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família" (Acórdão 1371265, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 22/9/2021). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1636640, 07298311720228070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. PENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Cumpre ressaltar que, em tese, a restituição do Imposto de Renda corresponde à devolução do valor do imposto pago a maior durante determinado período. O reconhecimento de que existe imposto a restituir não resulta na presunção de que essa verba possui natureza alimentar. Em precedente desta e. Turma, destacou-se que "não é presumida a impenhorabilidade do valor da restituição do imposto de renda, dependendo da comprovação da natureza alimentar da verba para afastar a penhora." (Acórdão 1388820, 07299328820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021). 2. Por outro lado, não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). 3. Portanto, na hipótese, não é possível, abstratamente, considerar que os valores recebidos a título de restituição de Imposto de Renda possuem natureza alimentar. Cabe ao devedor, no prazo de impugnação à penhora, comprovar circunstância impeditiva da penhora. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1633321, 07160632420228070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, tenho que, em tese, não há evidências de que a constrição patrimonial pleiteada afetará o mínimo existencial da devedora. Ademais, ao menos por ora, o que está sendo autorizado é apenas a penhora do crédito da restituição de imposto de renda da agravada, até o limite da dívida cobrada, de modo que eventual restrição de percentual, ou até mesmo o afastamento da constrição, ficam diferidas para depois de se colher o necessário contraditório. Em suma, só está sendo autorizada a penhora, e não o levantamento do valor em questão. Noutro ponto, entendo demonstrado o risco ao resultado útil do processo, pois, consoante calendário de restituição do imposto de renda 2023/2024, já teria sido pago o primeiro lote, e o seguindo lote está previsto para logo mais, dia 28/06/2024 (vide: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda/restituicao/lotes/2024 - Acessado em 26/06/2024) Isso posto, DEFIRO a liminar, para determinar a penhora da restituição de imposto de renda da agravada relativa ao ano calendário 2023/2024, até o limite do crédito cobrado nos autos, sem, contudo, ao menos por ora, autorizar o levantamento. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator